Tribunal: STF
Processo: HC 232252
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim redigida:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de GILDÁSIO CRUZ LIMA contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC n. 2094353-95.2023.8.26.0000).



    Segundo consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 23/11/2022 (e-STJ fls. 25/106), prisão posteriormente convertida em preventiva, e denunciada pela suposta prática do delito tipificado no art. 157, §2.°, incisos II e V, e §2.°-A, inciso I, c. c. o art. 61, inciso II, alínea ‘c’, ambos do Código Penal, e no art. 2.°, §2.°; e com o §3.° e da Lei n. 12.850/2013, ambos c. c. art. 69 do Código Penal (e-STJ fls. 185/194).



    Inconformada, a defesa impetrou a ordem originária na Corte estadual, alegando, em síntese, bis in idem (duas ações apurando os mesmos fatos) e ausência de fundamentação idônea e dos requisitos necessários para a segregação cautelar do paciente. Contudo, a 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo denegou a ordem, em acórdão ementado nos seguintes termos (e-STJ fl. 237):



    Habeas Corpus. Roubo majorado e organização criminosa. Art. 157, § 2°, incisos II e V, e § 2°-A, inciso I, c. c. art. 61, inciso III, alínea c, do CP, e art. 2°, §§ 2° e 3°, da Lei n° 12.850/13. Pleito de relaxamento j da prisão, por ter sido, decretada por juízo incompetente. Impossibilidade. Litispendência não caracterizada. Pedido de revogação da prisão preventiva. Não cabimento. Presentes os requisitos da prisão cautelar, bem fundamentada a decisão que a decretou. Indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva a ensejar a manutenção da prisão cautelar. Insuficiência e inaplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.



    Na presente oportunidade, a defesa alega constrangimento ilegal, tendo o ‘[...] decreto prisional ter sido decretado numa ação que em tese tramita em “bi in idem” e proferida por um Juízo incompetente’ (e-STJ fls. 9 e 22). Afirma que o fato tratado nas duas ações penais, que tramitam em juízos distintos, é o mesmo - Processos n. 1501291- 05.2023.8.26.0050, em trâmite na Vara Especializada em crimes praticados por organizações criminosas, e 1526634-85.2022.8.26.0228, em trâmite na 28ª Vara. Argumenta que os réus só podem responder por uma das condutas - receptação ou subtração da carga, nunca pelas duas em relação ao mesmo bem.



    Assim, entende que a prisão preventiva decretada pelo juízo da 1ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Comarca da Capital é ilegal por incompetência do Juízo.



    Diante disso, pleiteia, liminarmente e no mérito, a concessão de ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, mediante a imposição de medidas cautelares alternativas, expedindo-se o alvará de soltura (e-STJ fl. 24).



    A liminar foi indeferida (e-STJ fls. 254/256).



    As informações foram prestadas (e-STJ fls. 259/263) e o Ministério Público Federal, previamente ouvido, manifestou-se pelo não conhecimento do habeas corpus, em parecer assim resumido (e-STJ fl. 269):



    [...]



    É o relatório. Decido.



    De acordo com a nossa sistemática recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no habeas corpus é o recurso ordinário, consoante dispõe o art. 105, II, ‘a’, da Constituição Federal. Do mesmo modo, o recurso adequado contra acórdão que julga apelação ou recurso em sentido estrito é o recurso especial, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal.



    Assim, o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.



    Busca-se, em síntese, o relaxamento da prisão preventiva do paciente em razão de ter sido decretada por juízo supostamente incompetente.



    Eis as razões apontadas pelo Tribunal estadual para denegar a ordem (e-STJ fls. 246/247):



    De acordo com as informações prestadas pelo d. juízo a quo, os autos aguardam a manifestação do Ministério Público acerca das preliminares arguidas nas respostas à acusação, para posterior designação, se o caso, de audiência de instrução e julgamento (fls. 225/226). 



    Como se observa da denúncia oferecida nos autos da ação penal n° 1526634-85.2022.8.26.0228 (fls. 216/218), em trâmite perante a 28ª Vara Criminal da comarca da Capital, o ora paciente não foi denunciado pela prática do crime de receptação em decorrência da mesma conduta descrita na exordial acusatória oferecida nos autos n° 1501291-05.2023.8.26.0050, de modo que apenas quanto aos denunciados Jefferson Willian da Silva Peixoto, Antônio Conceição dos Santos e Cleber Estevam Rodrigues dos Santos, quanto à conduta imputada como roubo majorado, foi reconhecida a litispendência, ensejando a rejeição da denúncia no feito n° 1501291-05.2023.8.26.0050, por falta de justa causa, com fundamento no art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal (CPP), a fim de evitar dupla imputação penal. 



    Portanto, patente a inexistência, in casu, de imputação da prática da mesma conduta criminosa em duas ou mais ações penais em face de GILDÁSIO CRUZ LIMA, razão pela qual não há que se falar em incompetência do Juízo da 1ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da comarca da Capital, nos autos do processo n° 1501291-05.2023.8.26.0050, para a decretação e manutenção da prisão cautelar do O CD NI C N— Cd g U) , CC) paciente. 



    Nesse contexto, com base na dinâmica delitiva detalhadamente na incoativa acusatória, é certo que a prisão preventiva do paciente se encontra devidamente justificada para garantia da ordem pública, conforme bem assinalado pelo d. juízo monocrático do DIPO na decisão de fls. 139/143.



    Como visto, o Tribunal estadual concluiu que não houve dupla acusação do paciente pelos mesmos fatos, ao contrário, deixou clara a distinção entre a Ação Penal n. 1526634-85.2022.8.26.0228 (fls. 216/218), em trâmite perante a 28ª Vara Criminal da comarca da Capital e a Ação Penal n. 1501291-05.2023.8.26.0050, da 1ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital.



    Com efeito, na ação penal que deu origem ao presente writ, processo n. 1501291-05.2023.8.26.0050, o paciente responde pelos tipos penais previstos no ‘artigo 157, §2°, incisos II e V, e §2°-A, inciso I, c. c. o art. 61, inciso II, alínea ‘c’, ambos do Código Penal, e no artigo 2°, §3°, da Lei n.° 12.850/13, ambos c. c. o artigo 69, do Código Penal’, fatos que teriam ocorrido ‘no dia 23 de novembro de 2022, por volta das 13h20, na esquina da rua Catumbi com a rua Cachoeira - Belém, nesta cidade e comarca da capital, (...), consistente em uma carga contendo roupas diversas, avaliadas em R$ 75.610,95 (conforme boletim de ocorrência de fls. 6/15), em desfavor de José Expedito da Silva.’ (e-STJ fl. 261).



    Ainda, o juízo rejeitou a denúncia em relação a três codenunciados, argumentando que se foram receptadores da carga, não poderiam ser denunciados também pelo crime de roubo, pois, os três foram denunciados por receptação no processo n. 1526634-85.2022.8.26.0228. Contudo, em relação ao paciente e outro um outro corréu, a denúncia foi acolhida, porquanto não respondem pelo crime de receptação na outra ação penal.



    Vale pontuar que a defesa não juntou cópia da denúncia referente ao processo em trâmite na 28ª Vara Criminal da Capital, que afirma tratar dos mesmos fatos da ação penal que deu origem ao presente habeas corpus, para um cotejo mais preciso das alegações. Porém, em consulta ao site do Tribunal de Justiça do estado de São Paulo é possível confirmar que na primeira ação penal (1526634-85.2022.8.26.0228) constam como réu apenas os três acusados que tiveram a denúncia rejeitada quanto ao crime de roubo no processo n. 1501291-05.2023.8.26.0050.



    Nesse contexto, mostra-se legítimo o decreto de prisão cautelar do paciente proferido pelo Juízo da 1ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Comarca da Capital (e-STJ fls. 154/158).



    Ademais, ir além no exame das alegações, exigiriam uma incursão ainda mais aprofundada no exame de provas, o que inviável na via estreita do habeas corpus.



    [...]



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do habeas corpus.” (doc. eletrônico 8; grifo no original).



    Busca-se a concessão da ordem para “caçar o Mandado de Prisão e para conceder aos pacientes a LIBERDADE PROVISÓRIA, o benefício de aguardar em liberdade o desenrolar de seu processo, expedindo-se os competentes Alvarás de Soltura em favor dos pacientes, e mediante termo de comparecimento a todos os atos do processo”. (doc. eletrônico 1, p. 6).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Finalmente, por dever de ofício, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator